Tribunal: CARF
Processo: 10730.000265/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.000265/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.851 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
JOÃO MÁRCIO DE MORAES GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
É devida a glosa de despesas médicas quando o contribuinte não comprove que
suportou o ônus do desembolso mediante a comprovação do seu efetivo
pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face do Acórdão exarado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que analisou impugnação a lançamento
decorrente revisão de Declaração de Rendimentos da Pessoa Física em sede de Malha Fiscal.
A autuação decorre da glosa de despesas médicas por falta de comprovação e
omissão de rendimentos.
Ciente do lançamento, o contribuinte apresentou a Impugnação, a qual, submetida
ao crivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, foi considerada improcedente.
Em apertada síntese, o Julgador de 1a Instância concluiu que, no caso de deduções
da base de cálculo do tributo, o ônus probatório é do contribuinte e que no caso de valores mais
expressivos é pertinente o procedimento do Agente fiscal de exigir a comprovação do efetivo
pagamento, mediante a demonstração da transferência do numerário ou, alternativamente, a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.000265/2009-63
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.000265/2009-63

efetividade da prestação do serviço, pela apresentação de exames, laudos, requisições,
prontuários, fichas de atendimento, etc.
Ciente do Acórdão da DRJ, ainda inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, o Recurso Voluntário, em que apresentou as razões que entende justificar a
alteração das conclusões da Decisão recorrida.
Fica a ressalva de que o Recurso voluntário foi digitalizado com seu inteiro teor,
embora os versos de cada página tenham sido também digitalizadas em razão do reflexo do texto
frontal, sendo certo que tal ocorrência não causa qualquer prejuízo à presente análise.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma
do lote de recursos repetitivos O2.MAM.0423.REP.007.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Inicialmente, fica a ressalva de que a parte relacionada à omissão de rendimentos
não foi contestada, tendo assumido caráter de definitividade na esfera administrativo, inclusive
tendo sido o valor do tributo correspondente transferido para outro processo. Assim, desde o
início, o litígio fiscal está limitado à glosa de despesas médicas.
Tal dispêndio teria sido realizado junto à psicóloga Virgínia Lúcia de Paiva
Mello, que emitiu o recibo e declaração.
A defesa apresenta um breve histórico da celeuma fiscal e enumera respeitáveis
considerações sobre a possibilidade/necessidade de comprovar o efetivo pagamento com
despesas com saúde, em particular em razão de sua convicção de que a lei 9.250/95 não
contempla tal exigência.
Para lastrear suas alegações, apresenta precedentes administrativos e judiciais, os
quais já registro que não vinculam a presente análise, tendo seus efeitos restritos às partes
envolvidas.
Sendo este o cerne da peça recursal, há de se ressaltar que a dedução de despesas
médicas tem previsão no Decreto 3.000 (Regulamento do Imposto de Renda), de 26 de março de
1999, art. 80, que dispõe:
“Art. 80 – Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250/95, art. 8o, II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250/95, art. 8o, §2o): (...)
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.000265/2009-63

Geral de Contribuintes – CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
Assim, pra fazer jus a tal dedução, além de comprovar o gasto, é indispensável
que o contribuinte demonstre que sofreu o ônus da despesa. Devendo-se ressaltar que, em termos
tributários, a regra é a incidência do tributo, sendo as isenções exceções que devem ser provadas
por quem delas aproveita. Assim, conforme acertadamente pontuou o Julgador de 1a Instância, o
ônus da prova da regularidade das exclusões da área tributável é do contribuinte e é este o
espírito do teor do art. 73 do Decreto 3000/99 (RIR), ao estabelecer que todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
É certo que nem sempre despesas médicas são efetivadas mediante cheques ou
transferências eletrônicas, sendo muitas vezes quitadas em dinheiro. Assim, não são apenas
cópias de cheques ou registros de transferências que indicam a efetividade de um pagamento
qualquer, mas outras provas poderiam ter sido apresentados, como, por exemplo, extratos
bancários que evidenciassem movimentação com alguma compatibilidade de datas e valores,
mas nada foi apresentado mesmo no recurso voluntário.
Em uma situação comum, em particular quando diante de valores mais relevantes,
é perfeitamente pertinente que a autoridade fiscal exija a comprovação do desembolso. Em
situações desta natureza, o que se busca é a comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas, de modo a demonstrar quem sofreu o ônus do pagamento.
Imaginemos uma situação não tão incomum em que despesas médicas são pagas
por um parente ou por um amigo. Nestes casos, embora os gastos tenham ocorrido de fato, não
preenchem os requisitos da legislação para se verem deduzidos do rendimento bruto, seja na
declaração de ajuste de quem pagou, seja na declaração de ajuste de quem se beneficiou do
tratamento.
Cotejando-se os preceitos legais citados alhures (art. 73 e 80 do Decreto 3000/99)
fica muito claro que, a juízo da autoridade lançadora, todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação. Ademais, no caso de despesas médicas, para fins de dedução da
base de cálculo do tributo devido pelas pessoas físicas, estas se restringem aos pagamentos
especificados, comprovados e efetuados pelo próprio contribuinte e que sejam relativos ao seu
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Assim, para gozar do benefício fiscal, o interessado deve comprovar o serviço
prestado, os recibos ou notas fiscais devem ser especificados e, ainda, sempre a juízo da
autoridade lançadora, o contribuinte pode ser instado a comprovar que sofreu o ônus da despesa.
Portanto, o espírito da norma não se prende unicamente à necessidade de comprovação da
natureza dos serviços prestados.
Assim, nada a prover.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.000265/2009-63

Fl. 97
DF CARF MF
Original